Tribunal: TJSP
Processo: 2090653-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Internação psiquiátrica – Requisitos do artigo 300 do CPC – Existência em parte da probabilidade do direito – Segurado que necessita da internação, aduzindo que apenas optou por clínica particular em razão da ausência de vagas em rede referenciada – Ademais, seguradora que ficará obrigada ao custeio apenas daquilo que arcaria se se tratasse de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Internação psiquiátrica – Requisitos do artigo 300 do CPC – Existência em parte da probabilidade do direito – Segurado que necessita da internação, aduzindo que apenas optou por clínica particular em razão da ausência de vagas em rede referenciada – Ademais, seguradora que ficará obrigada ao custeio apenas daquilo que arcaria se se tratasse de clínica credenciada - Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Internação que se mostra necessária conforme prescrição médica e, eventual alteração de clínica, poderá causar prejuízo ao tratamento do segurado – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.